Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 581.620.701-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (AGRAVADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS CONTÁBEIS – GESTÃO ANTERIOR - EXTRAVIADOS OU INEXISTENTES – DEVER DE MANUTENÇÃO – INCUMBÊNCIA DO ADMINISTRADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO FORAM REPASSADOS AO ASSUMIR A ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Incumbe a nova gestora a exibição de todos documentos e não somente aqueles a partir da sua gestão, salvo prova inequívoca de que a administração anterior deixou de repassá-los, condição que aqui não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001069-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA NUNES DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.- em recuperação judicial e Maria Nunes da Silva
, de decisão que na Ação Cautelar Antecedente ajuizada por
Antonio Marcos dos Reis
, acolheu a manifestação do autor, ora agravado, para determinar que os agravantes acostassem aos autos demais documentos requeridos na cautelar, tido como faltantes.

Sustenta a impossibilidade material de apresentação dos documentos solicitados, porque são da época em que o agravado era o administrador da empresa, afastado por improbidade administrativa, justamente pelo fato de não realizar as prestações de contas.

Assevera, assim, que somente o agravado tem acesso a estes documentos. Neste ponto, alega a falta de interesse processual do agravado.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada em razão da impossibilidade material da exibição dos documentos, bem como pela extinção da ação cautelar de exibição de documentos, ou que seja intimado o agravado para comprovar que os documentos de fato foram confeccionados.

Efeito suspensivo indeferido (id 75586993).

Agravo interno não provido (id 83344010).

Sem contraminuta (id 105295958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Cautelar Antecedente ajuizada por Antonio Marcos dos Reis, acolheu a manifestação do autor, ora agravado, para determinar que os agravantes acostassem aos autos demais documentos requeridos na cautelar, tido como faltantes.

Trata-se de Ação Cautelar Antecedente para exibição de documentos, em que foi deferido o pedido, sendo determinada a parte requerida, ora agravante, a apresentação dos seguintes documentos:
Contrato Social e Todas as Alterações contratuais;

Balanços patrimoniais da empresa desde 2012 a 2017;

Inventários dos Exercícios dos anos de 2013 a 2017;

Relatórios de compras e vendas de 2014 a 2017 (demonstrativo de faturamento);

Relatórios de recebimento de valores a vista e à prazo de 2014 a 2017;

Balanços de Resultado Econômico de 2012 a 2017;

Livros Caixa e Fiscal de 2012 a 2017;

Apuração de Resultados de 2012 a 2017;

Relatório de ativo imobilizado que compõe o patrimônio das empresas;

Declarações de Imposto de renda da empresa de 2012 a 2017 e arrolamento de bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da empresa com a respectiva avaliação judicial.

Ocorre que, de acordo com o autor agravado, a agravante deixou de juntar os seguintes documentos:
Balanço Patrimonial de 2015;

DIRPJ / DIPJ / ECF de: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

Inventários dos exercícios: 2013, 2014 e 2015;

relatórios de compras e vendas (demonstrativo de faturamento) (item 3): 2014 a 2017;

relatório de recebimentos de valores à vista e a prazo: 2014 e 2015 (item 3);

balanço de resultado econômico, livros caixa e fiscais e apuração de resultados (DRE) (item 4): 2013, 2014 e 2015;

relatório de ativo imobilizado que compõem o patrimônio das empresas (item 5): 2012 a 2015;

declarações de imposto de renda da empresa (item 5): 2012 a 2017 e

o arrolamento de bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da empresa com a respectiva avaliação judicial.

Nesse sentido, a requerida agravante foi intimada para juntar os documentos faltantes, o que respondeu ser inviável, porquanto extraviados ou inexistentes. Realçou que referidos documentos não existem por culpa exclusiva do agravado que administrou a empresa de 2011 a 2016, sendo afastado do encargo por meio de decisão judicial proferida nos autos n. 1002063-26.2018.8.11.0015.

Pois bem. Verifica-se, inicialmente, que a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres n. 1002063-26.2018.8.11.0015, foi ajuizada pela ora agravante contra o agravado posteriormente a presente cautelar de exibição de documentos.

Nesse sentido, independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pela agravante, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade. De outra via, é dever do administrador a manutenção em ordem desses documentos.

Não há controvérsia de que o requerido agravado esteve de fato à frente da administração da empresa até janeiro de 2016, como reconhecido pelo Juízo da ação de dissolução de sociedade. Contudo, tal fato não exime a nova gestora de apresentar os documentos da gestão anterior.

Vale dizer, uma vez assumida a gestão da empresa, incumbe a nova gestora a exibição de todos documentos e não somente aqueles a partir da sua gestão,
salvo prova inequívoca de que a administração anterior deixou de repassá-los
, condição que aqui não restou demonstrada.

Logo, é dever do administrador apresentar todos os documentos contábeis do período requerido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021